Tribunal: STF
Processo: RE 91225
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Ação rescisória. Prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Exigência que, havendo importado no julgamento de inadmissibilidade da ação, traduziu transgressão dos próprios preceitos legais em que se supôs arrimada. Recurso extraordinário conhecido e provido.